Tribunal: STF
Processo: HC 271598
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando-se como autoridade coatora o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Penal nº 2.668. 
Sustenta-se, em síntese, que a condenação foi fundamentada exclusivamente em delação premiada não corroborada; a incompetência absoluta da Suprema Corte para processar e julgar a ação penal, e, com isso, a violação ao princípio ao juiz natural. 
Aduz, ainda, a atipicidade da conduta descrita no art. 359-M do Código Penal e suscita a suspeição/impedimento dos ministros da Primeira Turma desta Corte Superior. 
Requer, ao final: 
“1. A concessão da ordem de HABEAS CORPUS, determinando a imediata soltura do ora paciente Jair Messias Bolsonaro, ex-Presidente da República, em razão do não cometimento dos crimes que lhe foram imputados e que não se verificaram por ineficácia absoluta do meio, por falta de elemento subjetivo e por clamorosa ausência de provas suficientes para justificar a manutenção de sua prisão;
2. A expedição de alvará de soltura em favor de Jair Messias Bolsonaro, para que retome a sua liberdade de locomoção, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA.” (e-doc. 1, p. 15)
Examinados os autos, decido.
Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.
Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.
Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.
Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.  2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).

Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:

“Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”

No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.
Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus.
Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. 
Arquive-se.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente